Tribunal: TJMT
Processo: 0012441-68.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012441-68.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EUGENIO MENEZES DE FARIAS (EMBARGANTE), MARCELO DO CARMOS RIBEIRO DA SILVA (EMBARGANTE), NEREU NATT - CPF: 336.001.049-34 (VÍTIMA), RUI BARBOSA PORTO - CPF: 326.369.701-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), EUGENIO MENEZES DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OPOSIÇÃO PELA DEFESA – OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal; a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em desprovimento do recurso, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo, opostos por Marcelo do Carmo Ribeiro da Silva contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal, em que se negou provimento ao Recurso de Apelação n.
0012441-68.2016.8.11.0002
, mantendo sua condenação pelo crime de Furto Qualificado.

Em prol de suas pretensões, o Embargante afirmou que o acórdão padece de
omissão porque não reconheceu a incidência da legítima defesa ou do furto de uso.

Objetivou-se, também, prequestionar

a
matéria para a eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário (Id. 49372478).

Em contrapartida, a cúpula ministerial, por entender que,
in casu
, almeja-se, tão somente, a mera rediscussão de matéria já julgada, pugnou a rejeição dos aclaratórios (Id. 51552980).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020